Tribunal: STF
Processo: AI 436801
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA 
   ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO OU NÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA STF 343 AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TST.

1.	Os 
   embargos de declaração não constituem meio processual cabível 
   para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos 
   infringentes, salvo em situações excepcionais.
2.	Inexistência 
   de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. Aplicação pelo 
   TST da Súmula STF 343, óbice afastado por este Supremo Tribunal. 
   
3.	Embargos de declaração rejeitados.